Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-07.2018.8.26.0390
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de declaração no 1001238-07.2018.8.26.0390/50000 Nova Granada Voto no 16.330 - V
1
Registro: 2020.0000127396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001238-07.2018.8.26.0390/50000, da Comarca de Nova Granada, em que
é embargante ANA MARIA DE MATTOS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA GRANADA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001238-07.2018.8.26.0390/50000 -Voto no 16.330 - V
2
Embargos de Declaração Cível no 1001238-07.2018.8.26.0390/50000
Embargante: Ana Maria de Mattos
Embargado: Prefeitura Municipal de Nova Granada
Interessado: Wilbers Luís de Mattos
Comarca: Nova Granada
Voto no 16.330
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V.
Acórdão de fls. 197/202 que deu provimento aos recursos oficial e
voluntário da municipalidade para isentá-la de fornecer a internação em
clínica particular.
A embargante pretende sanar omissão no julgado em
relação à ausência de provas acerca da necessidade de internação, o que
considera julgamento ultra petita.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001238-07.2018.8.26.0390/50000 -Voto no 16.330 - V
3
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator